Tribunal: TJBA
Processo: 8048146-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048146-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA registrado(a) civilmente como DENIS ARANHA FERREIRA

APELADO: JORGITO TOLENTINO FIGUEREDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS LIGEIRAMENTE ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE REGISTRO. COBRANÇA OBRIGATÓRIA POR PARTE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8048146-15.2023.8.05.0001, em que é apelante
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
e apelado
JORGITO TOLENTINO FIGUEREDO DOS SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça